Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702900-03.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICHARD VALERIANO MOREIRA, NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, FERNANDA SOUTO PEREIRA VALERIANO MOREIRA, Y. S. R. V. M., FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, RICHARD VALERIANO MOREIRA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, FERNANDA SOUTO PEREIRA VALERIANO MOREIRA, NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, RICHARD VALERIANO MOREIRA, Y. S. R. V. M. REPRESENTANTE LEGAL: NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, RICHARD VALERIANO MOREIRA D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 28140712, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator